Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 82, do Código de Processo Civil, “incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”.
2. A ausência de recolhimento das custas para a realização das diligências, a fim de se localizar o bem alienado fiduciariamente, autoriza a extinção do processo, não por abandono da causa, como quer fazer crer o apelante, mas por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV, do art. 485, do Código de Processo Civil), como decidido na r. sentença.
3. O autor que, após intimação, deixa de requerer providências para dar prosseguimento ao feito, demonstra desídia, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito.
4. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
5. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.